Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. SÚMULA 33 DO STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO.
1. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (IRDR no 17; Ac. 1401093, 07023834020208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, Publicado no DJE: 11/3/2022).
2. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
3. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.